Tribunal: STF
Processo: HC 218153
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Thiago Ferreira Alves, apontando como autoridade coatora o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC nº 686.698/SP.



    Narram os autos que o paciente foi condenado à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso no disposto do art. 157, §§ 2º, inciso II, e 2º-A, inciso I, c/c o art. 61, II, j, ambos do Código Penal. 



    Irresignada, a defesa interpôs apelação, que foi improvida pelo Tribunal de origem. 



    No presente writ, o impetrante sustenta que não há justificativa idônea para o recrudescimento do regime prisional. 



    Ao final, requer, liminarmente e no mérito, a concessão do regime semiaberto. 



    É o relatório. Decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, a decisão impugnada:



    “Vê-se que o regime inicial fechado foi fixado ‘calcado na gravidade concreta da conduta do acusado, que agiu com violência excessiva, emprego de arma de fogo e em comparsaria’ (e-STJ fl. 208). 



    Tal motivação, fundada em elementos concretos que demonstram a periculosidade do paciente, tanto que ensejaram a aplicação das majorantes penais, é suficiente para permitir a fixação de regime inicial mais gravoso do que aquele definido pelas balizas restritas ao quantum de pena, ainda que a pena-base tenha sido fixada no mínimo legal. 



    No mesmo sentido é o entendimento pacífico desta Corte, para quem a redação da Súmula n. 440/STJ autoriza a fixação de regime inicial mais gravoso quando lastreado em circunstâncias concretas que demonstrem a gravidade do delito e a periculosidade do sentenciado. 



    Confiram-se: 



    HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. PENA DE 5 (CINCO) ANOS E 4 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. ELEMENTOS CONCRETOS. ORDEM DENEGADA. 



    1. Inexiste violação das Súmulas n.os 440 desta Corte Superior e 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal quando a fixação do regime prisional é baseada na gravidade concreta do delito. No caso, considerou-se, para a fixação de regime mais gravoso, o fato de o Paciente, juntamente, com um comparsa, ter subjugado a vítima mediante grave ameaça, bem como ter sido reconhecido por várias outras como sendo o autor de diversos roubos na mesma região. 



    2. Embora fixada a pena-base no mínimo legal, a gravidade concreta do delito constitui fundamento idôneo ao recrudescimento do regime inicial. 3. Ordem de habeas corpus denegada. (HC n. 476.525/SP, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 5/2/2019, DJe 19/2/2019.) 



    PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO MAJORADO. REGIME INICIAL FECHADO. POSSIBILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PARTICIPAÇÃO DE TRÊS AGENTES EM COMPARSARIA E EFETIVO EMPREGO DE VIOLÊNCIA QUE RESULTOU EM LESÃO CORPORAL NA VÍTIMA. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] 



    II - Sendo o paciente primário, fixada a pena-base no mínimo legal e considerada como favoráveis todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, o regime inicial semiaberto mostrar-se-ia mais adequado para o resgate da reprimenda, nos termos do art. 33, § 2º, b, do Código Penal. 



    III - Por outro lado, a jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que, havendo fundamentação concreta, e diante das circunstâncias do caso, é possível a fixação de regime inicial mais gravoso para o cumprimento da pena. 



    IV - Na presente hipótese, o regime mais gravoso fundamentou-se nas circunstâncias do caso concreto, em que o roubo foi "[...] praticado por três agentes em comparsaria com efetivo emprego de violência de que resultou lesão corporal na vítima" (fl. 34). Assim, ausente o alegado constrangimento ilegal. [...] (HC n. 464.104/SP, relator Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 9/10/2018, DJe 16/10/2018.) 



    Ante o exposto, denego liminarmente a ordem.”



    Inicialmente, destaco que se trata de decisão mediante a qual o eminente Ministro Relator denegou liminarmente o HC nº 686.698/SP. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Logo, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, o que é vedado pela jurisprudência da Primeira Turma do STF, motivo por que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito (HC 119402, Rel. Marco Aurélio, Rel. p/ ac Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18/4/2017). 



    Com efeito, a questão submetida à discussão do Superior Tribunal Justiça e reiterada neste habeas corpus não foi objeto de análise por parte do colegiado do STJ. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância.



    Ademais, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a presença de elementos do caso concreto a demonstrar a periculosidade do paciente, legitimando-se, em consequência, a imposição do regime fechado, em que pese o quantum da pena em concreto (6 anos e 8 meses).



    Logo, a fundamentação para a fixação do regime fechado não considerou elementos abstratos do delito, mas se valeu do conjunto da dosimetria, amparando-se no elemento concreto já citado.



    Esse entendimento não revela ilegalidade ou contrariedade à jurisprudência da Corte, como se vê dos seguintes julgados:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA EM CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 157, §2º, I, NA FORMA DO ART. 71, AMBOS DO CP. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA MAIS GRAVOSO. REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SÚMULAS 718 E 719 DO STF. LEGALIDADE. RESPALDO NO ART. 33, §3º, E ART. 59, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA CONCRETA DESFAVORÁVEL. AVALIAÇÃO DAS TRÊS FASES DA DOSIMETRIA. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO. 1. É possível a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso que o previsto para o quantum da pena fixada, desde que presente, à luz do preconizado nas Súmulas 718 e 719 do STF, fundamentação idônea motivada em circunstância concreta desfavorável ao condenado. 2. Tanto a fixação do regime inicial de cumprimento da pena quanto a avaliação sobre a substituição da pena privativa de liberdade devem refletir as circunstâncias avaliadas ao longo de toda a dosimetria da pena, ou seja, das três fases, e não apenas da primeira etapa, sob pena de violação ao princípio da individualização da pena, o qual exige exame global, pois é nas três fases que agente e conduta são considerados, e não somente na fixação da pena-base. 3. Recurso desprovido.” (RHC nº 138.936, Segunda Turma, Relator p/ Acórdão o Ministro Edson Fachin, DJe de 20/3/18)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AÇÃO ÚNICA A QUAL TEM COMO RESULTADO LESÃO A VÍTIMAS DIVERSAS: CONCURSO FORMAL. PRECEDENTES. REGIME FECHADO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC nº 177.407-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 12/12/19)



    Isso posto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente